Tribunal: TJDFT
Processo: 0704330-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0704330-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARESSA DELGADO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Thais Cristina Vinhal Ramos, em favor de Aressa Delgado de Oliveira, contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos da ação penal no 0709214-33.2022.8.07.0001, manteve a prisão preventiva da paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade (ID 43412301). Consta dos autos que a autoridade policial da Coordenação de Repressão às Drogas representou pela decretação da prisão preventiva da paciente Aressa e de Diego Rodrigues da Silva. Após a manifestação favorável do Ministério Público, a MM. Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal acolheu a representação e decretou a prisão preventiva da paciente Aressa e de Diego (ID 43415655 - Pág. 75/77). Os mandados de prisão preventiva da paciente Aressa e de Diego foram cumpridos em 28/03/2022. Em 20/04/2022, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da paciente e de Diego Rodrigues da Silva, imputando-lhes os crimes previstos nos artigos 33, caput, c/c 40, inciso V, e artigo 35, caput, todos da Lei no 11.343/2006 e artigo 329, caput, do Código Penal (tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico), nos seguintes termos: “1. Do crime de tráfico de drogas No dia 09 de agosto de 2021, no km 13 da rodovia BR 060, sentido Recanto das Emas/DF, DIEGO RODRIGUES DA SILVA e ARESSA DELGADO DE OLIVEIRA, de forma consciente e voluntária, com unidade de desígnios, auxiliaram como batedouros, utilizando-se do veículo Fiat Pálio, de propriedade da genitora de ARESSA, no transporte, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no veículo GM Onix, placa QWU-6702/MG, de porções de maconha, com massa de 306,44 kg, feito por Mateus Henrique Rezende. Conforme os autos, Mateus Henrique Rezende, foi preso em flagrante, ocasião em que transportava 338 porções de maconha, com massa líquida aproximada de 306 kg, no veículo GM/Onix QWU-6702/MG, conforme consta na ação penal n.o 0727821-31.2021.8.07.0001 da 5a VED. No dia dos fatos, ARESSA DELGADO DE OLIVIERA e DIEGO RODRIGUES DA SILVA, seu companheiro, auxiliaram no transporte da droga entre Ponta Porã/MS e o Distrito Federal, desempenhando a função de batedores, consistente em alertar o condutor do veículo carregado com droga sobre presença policial nas rodovias. No decorrer das investigações verificou-se que Mateus foi orientado no transporte ilegal de drogas pelo usuário do prefixo 61 99466-7257, pertencente à ARESSA DELGADO DE OLIVIERA. Descobriu-se, também, que a genitora de ARESSA, Jusciene Delgado dos Santos, possui o Fiat/Palio, de placa PAK-8658/DF. Ademais, informações da concessionária que administra a rodovia demonstram que o veículo em comento, ocupado pelos denunciados para auxiliar o tráfico de drogas, transitou pela praça do pedágio em horário aproximado do veículo que transportava a droga. 2. Do crime de associação para o tráfico de drogas Em data que não se pode precisar, ao menos a partir de 09 de agosto de 2021 até 28 de março de 2022 (data da prisão de ARESSA), os denunciados, com unidade de desígnios e comunhão de esforços, de forma consciente, voluntária e livre, associaram-se, de forma estável e permanente, para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas. No dia 09.08.2021, ARESSA e DIEGO deslocaram-se até Anápolis/GO com a finalidade de servirem de batedores ao veículo GM/Onix. O carro utilizado como batedor, FIAT/Palio, placa PAK-8658/DF, pertence à genitora de ARESSA. Ainda, o prefixo telefônico empregado para transmitir orientações a Mateus estava vinculado ao nome ARESSA DELGADO. Destaca-se que as informações do CIME, relativa à tornozeleira eletrônica instalada em DIEGO, apontam falha de comunicação do equipamento entre 07h35 e 11h55 do dia 09.08.2021, e que o mesmo somente voltou a disponibilizar a geolocalização do monitorado às 12h09, do mesmo dia. Outro fato que corrobora a associação é o diálogo captado entre ARESSA e DIEGO, em 11 de setembro de 2021, onde “Diego volta a dizer que 'um moleque queria uma escama mas não tem como levar agora, não' e pergunta se não tinha como ela 'FAZER ESSE BONDE, NÃO' , ao que ela responde que não tinha como, se era para ela ir 'de a pé'." 1 Entre 02 de fevereiro de 2022 e 16 de fevereiro de 2022 foi interceptado diálogo entre ARESSA e sua genitora. “Jusciene diz para a filha que vai GUARDAR O PEIXE PARA ELE, MAS DO MEU JEITO, GUARDAR ESCONDIDO DO MEU JEITO. VAI PAGAR ADIANTADO O ALUGUEL, QUINHENTOS REAIS...E APROVEITA". Aressa diz que a mãe está falando potoca e Jusciene diz que e ela quem vai guardar, vai guardar em cima do telhado, em cima da caixa dagua. Mas Aressa contesta dizendo que lá em casa não, que não podia ser coisa perto dela”. No dia 28.03.2022, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, sendo encontrado no endereço vinculado ao denunciado DIEGO RODRIGUES DA SIVA, Quadra 605, Conjunto 12, Casa 04, Recanto das Emas/DF, mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), balanças digitais e máquina de cartões.” (ID 43415657 - Pág. 3/7). Contra a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente Aressa, foi impetrado o Habeas Corpus no 0711307-69.2022.8.07.0000 em seu favor, tendo esta Segunda Turma Criminal, sob a relatoria do eminente Desembargador Jair Soares, denegado a ordem, à unanimidade, em julgamento realizado no dia 12/05/2022. Após, a Defesa da paciente impetrou o HC no 0720538-23.2022.8.07.0000, o qual foi admitido apenas quanto ao pedido de relaxamento da prisão preventiva da paciente, em razão de suposto excesso de prazo e, nessa extensão, teve a ordem denegada, em julgamento realizado no dia 14/07/2022. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006; e para absolvê-los da imputação do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, aplicando à paciente a pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, além de 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, à razão legal mínima, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade (ID 43412301 - Pág. 18). Verifica-se que a Defesa da paciente interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória, tendo informado que apresentaria as razões na segunda instância. Neste habeas corpus, a impetrante se insurge contra a sentença na parte em que manteve a prisão preventiva da paciente, indeferindo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Alega que a prisão preventiva da paciente deve ser revogada, pois é incompatível com o regime semiaberto fixado, conforme atual entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a execução provisória “vulnera o princípio da presunção da não culpabilidade inserto no artigo 5o, LVII da CF/88”. Afirma ser absolutamente desproporcional que a medida cautelar imposta à paciente seja mais gravosa que a própria sanção penal ao final aplicada. Salienta que “o quadro que está sendo desenhado é de uma injustiça sem precedentes”, haja vista que a paciente se encontra presa preventivamente há quase 01 (um) ano, “e agora, mesmo com a prolação de sua sentença em regime inicial semiaberto, está submetida à rijeza do cárcere”. Pede o deferimento da medida liminar para que a paciente possa aguardar o julgamento do mérito deste writ em liberdade. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para “cassar o decreto de prisão preventiva da Paciente”. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. De início, vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes do art. 217- A e do art. 217-B, c/c os arts. 226, inciso I, e 69 do Código Penal. Manutenção da sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Ausência de contemporaneidade. Não verificada. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, "[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (RHC no 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC no 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 210384 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2022 PUBLIC 31-05-2022) Na espécie, a paciente respondeu presa ao processo, em decorrência do cumprimento do mandado de prisão preventiva em 28/03/2022, a qual havia sido decretada para a garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade concreta das condutas e do risco de reiteração delitiva. Contra essa decisão, a Defesa da paciente impetrou o HC no 0711307-69.2022.8.07.0000, o qual teve a ordem denegada pela Segunda Turma Criminal, sob a relatoria do eminente Desembargador Jair Soares, à unanimidade. Confira-se a ementa do acórdão: “Prisão preventiva. Tráfico de drogas interestadual. Gravidade concreta. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas – paciente escoltou o transporte de 300 kg de maconha do estado de Goiás para o Distrito Federal - e a imputação à paciente do crime de associação para o tráfico justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 – Ordem denegada. .” A sentença penal condenatória manteve a segregação cautelar da paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, com base na subsistência dos fundamentos que autorizaram a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, consignando que os réus “atuaram no transporte interestadual de expressivo carregamento de maconha (mais de 300kg), agindo na função de “batedor” do veículo que continha os entorpecentes, o que demonstra especial gravidade concreta. Além disso, evidenciou-se um envolvimento não eventual de ARESSA e DIEGO com o tráfico de drogas. O réu DIEGO, inclusive, é reincidente e estava em cumprimento da pena quando cometeu o novo delito. Essas circunstâncias denotam periculosidade e indicam que os sentenciados não estão adaptados ao meio social, não havendo indícios concretos de que, soltos, irão cessar a difusão de drogas. Em liberdade, encontrarão os mesmos estímulos para voltarem ao comércio de psicotrópico, já que restou caracterizada a propensão deles ao crime. Por conseguinte, a prisão cautelar se faz necessária para assegurar a ordem pública e preservar a saúde pública.” (ID 43412301 - Pág. 19). Assim, não se verifica, neste juízo de delibação, ilegalidade na sentença na parte que indeferiu à paciente o direito de recorrer em liberdade, conforme dispõe o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, pois justificou a necessidade e a adequação da medida excepcional da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, com base em fundamentação concreta que justifica a persistência dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, cuja legalidade já foi apreciada por esta Corte. De outro lado, vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal entende que não há constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade a réu condenado a regime semiaberto, se lhe foi garantida a execução provisória da pena no regime prisional aplicado na sentença. E nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se confere: “[...] 2. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade. 3. Em relação à alegação de incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime prisional imposto na sentença, importante destacar que, logo após a condenação, houve a expedição de carta de sentença para a Vara de Execuções Penais, independentemente do trânsito em julgado, de forma a assegurar o recolhimento em estabelecimento penal compatível, bem como os benefícios da execução. 4. De mais a mais, de acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento [...]” (AgRg no HC 694.047/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021). Ademais, diante das alegações da Defesa, oportuno registrar, ainda, julgado do Supremo Tribunal Federal também no sentido de que “A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado. 3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da “guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto”, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. 4. Agravo interno desprovido.” (HC 203302 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 01-12-2021 PUBLIC 02-12-2021). Dessa forma, a expedição da carta de guia para a execução provisória possui o condão de adequar o cumprimento da pena ao regime imposto pela sentença, como no caso em apreço em que já expedida a carta guia de execução provisória (ID 149250992 dos autos 0709214-33.2022.8.07.0001). Dessarte, não se detecta flagrante constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento da medida liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações, tendo em vista que os autos da ação penal estão em fase de apelação criminal. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador